Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRECHO DE IDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO TRINTA MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM. TRECHO DA VOLTA. SEM PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. O pedido de cancelamento da passagem realizado 30 minutos antes da decolagem no voo de ida e a inexistência de pedido de cancelamento da passagem da volta inviabiliza a pretensão de ressarcimento do preço pago.
3. O art. 740 do Código Civil, de forte conteúdo protetivo do passageiro, estabelece que este “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
4. Não atende essa diretriz o pedido de cancelamento deduzido trinta minutos antes da decolagem, quando já encerrado o check-in, conforme se observa das mensagens juntadas aos autos. Do mesmo modo não será restituída a passagem se o passageiro não compareceu para o embarque e nem pediu o cancelamento.
5. A alegação da recorrente de que a não devolução do preço induz o enriquecimento sem causa da empresa aérea desconsidera o fato de que o serviço foi colocado a sua disposição e que não houve tempo suficiente para a renegociação da passagem cancelada, tampouco da que não foi.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.